Tribunal: TJDFT
Processo: 0729012-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por WAGNER ROSENO DA SILVA - ME, em face do DESEMBARGADOR ÁLVARO CIARLINI, da 2a Turma Cível; e do JUÍZA DE DIREITO ADRIANA MARIA DE FREITAS TAPETY, da 1a Vara Cível do Gama-DF, imputando-lhes a prática de supostos atos judiciais ilegais e abusivos decorrente de decisões proferidas respectivamente nos autos do Agravo de Instrumento no 0727406- 46.2024.8.07.0000, da 2a Turma Cível; e nos autos de origem no 0714989-83.2023.8.07.0004, da 1a Vara Cível do Gama-DF. Em suas razões (ID 61536303), em síntese, o impetrante sustenta que, diante da iminente execução da liminar de desocupação do imóvel, é imperiosa a concessão de tutela de urgência para evitar prejuízos irreparáveis aos terceiros envolvidos, especialmente os menores que dependem das atividades desenvolvidas no local. Alega que a não concessão da tutela de urgência resultaria em danos de difícil reparação, sendo que a apresentação do calendário escolar devidamente aprovado e da autorização de funcionamento da instituição como provas concretas reforça a urgência na concessão da tutela, pois demonstra a impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais caso a desocupação seja efetivada. Assim, a tutela de urgência se mostra indispensável para resguardar os interesses das partes envolvidas. Argumenta que a fundamentação no §2o do Art. 63 da Lei 8.245/91, que estabelece a possibilidade de questionar a decisão por meio de mandado de segurança, reforça a necessidade da concessão da tutela de urgência, uma vez que a situação apresentada se enquadra nos requisitos legais para sua concessão, visando a proteção dos direitos dos envolvidos. Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender a execução da desocupação do imóvel, a fim de evitar prejuízos incalculáveis a terceiros, especialmente menores (alunos), que dependem das atividades desenvolvidas no local. No mérito, requer a anulação da decisão do juízo a quo e do relator do agravo de instrumento que determinou a desocupação do imóvel, por contrariar a norma vigente e impossibilitar o cumprimento das obrigações contratuais do executado. Preparo (ID 61537755). É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguma pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Pretende o impetrante se utilizar do presente mandamus para confrontar decisão judicial (ID 61149596), proferida pela 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento no 0727406-46.2024.8.07.0000, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada, nos autos de origem, no 0714989-83.2023.8.07.0004, da 1a Vara Cível do Gama-DF, que determinou o imediato cumprimento da ordem de desocupação do imóvel. Pois bem. Inicialmente, cumpre ressaltar que, compulsando os autos do Agravo de Instrumento no 0727406-46.2024.8.07.0000, verifico que a parte impetrante interpôs agravo interno (ID 61167825) da suposta decisão ilegal e abusiva (ID 61149596), o que vai de encontro com a vedação do cabimento de mandado de segurança contra decisões judiciais, nas quais caibam recurso com efeito suspensivo, nos termos do que preconiza o artigo 5o, II, da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), senão vejamos: Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. (grifo nosso). Nesse mesmo sentido, é o entendimento consolidado na Súmula 267, do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Ora, diante da interposição do agravo interno da decisão combatida, mesmo que em regra os recursos não impeçam a eficácia da decisão, conforme estampado no artigo 995, do Código de Processo Civil, não há qualquer óbice para que o recorrente postule efeito suspensivo ao relator do agravo interno, a quem caberá verificar se estão presentes os requisitos legais para tanto, ou seja, o perigo de que da imediata produção de efeitos da decisão agravada resulte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e probabilidade de provimento do recurso, conforme autorização expressa do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, abaixo colacionado: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (grifo nosso). Diante disso, há evidente inadequação da via eleita, uma vez que o mandado de segurança é medida excepcional que não serve à substituição de recursos previstos no ordenamento jurídico. Ademais, a jurisprudência há muito é firme e está consolidada no sentido de que é inadmissível o mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, admitida sua impetração nesses casos somente se evidente teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante apreciável, o que não se verifica na espécie (por todos, STF: RMS no 29.222/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RMS 26.265, 2a Turma, AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Verifica-se, por tanto, a inadequação da eleita pela parte, circunstância que torna cogente o imediato indeferimento da petição inicial (artigo 10, da Lei n.o 12.016/2009). Ante o exposto, INDEFIRO a inicial pela inadequação da via eleita e JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, a presente ação com amparo no artigo 10 da Lei n.o 12.016/09 c/c o artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Custas pelo impetrante. Sem honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ). Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se os autos.